Tribunal: TJMT
Processo: 1028616-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028616-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 487.022.261-20 (APELADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência de relação contratual entre as partes, condenando a apelante à restituição simples dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou quinquenal sobre a pretensão deduzida; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro foi legítima e válida; (
iii
) determinar se são devidos danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações que visam à declaração de inexistência de relação contratual e repetição de indébito relativas a contrato de seguro cuja própria contratação é questionada, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, com termo inicial a partir do último desconto indevido.

4. Em relação à prescrição quinquenal, tratando-se de relação de trato sucessivo com efeitos periódicos, a prescrição limita-se às parcelas anteriores ao quinquênio, permanecendo exigível a devolução das parcelas vincendas e das que não tenham sido atingidas pelo lapso prescricional.

5. A perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura constante no contrato apresentado pela apelante não corresponde à assinatura da parte apelada, demonstrando que não houve anuência válida para a contratação do seguro.

6. A apelante, a quem incumbia o ônus da prova acerca da regularidade da contratação, não se desincumbiu de tal ônus, apresentando apenas impugnação genérica ao laudo pericial.

7. Configura-se dano moral in
re

ipsa
a prática de descontos indevidos em folha de pagamento, especialmente em verbas de natureza alimentar, por violar direito fundamental da parte e gerar constrangimento e privação financeira.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R\$ 10.000,00, mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

9. Não comprovada a má-fé da apelante, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações de inexistência de débito relativas a contratos de seguro cuja contratação é questionada.

2. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.

3. A ausência de vínculo contratual legítimo e os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configuram dano moral presumido.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição responsável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 27; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.639/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/06/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022; TJMT, AP 1018865-65.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1001441-54.2023.8.26.0111, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 31/08/2024; TJSP, Apelação Cível 1028642-44.2023.8.26.0071, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028616-56.2023.8.11.0041

SABEMI SEGURADORA SA X ANGELA SANTANA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e com Indenização por Danos Morais, proposta por ÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA em face da referida seguradora, declarando a inexistência do débito/contrato, condenando a requerida à devolução simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, também prescrição quinquenal quanto ao ressarcimento das parcelas.

No mérito, alega que a contratação é legítima e que os descontos decorreram de relação jurídica válida e eficaz, contestando os danos morais, seu valor e o ressarcimento os valores descontados.

Pugna pela improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais e exclusão da condenação ao ressarcimento (Id. 290856081).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 290856083).

Preparo devidamente comprovado (Id. 292126879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Sustenta a apelante que
se aplica
a prescrição trienal.

Contudo, nas ações declaratórias de inexistência de débito relativas a contratos de seguro cuja própria contratação é questionada, como é o caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo termo inicial é a data do último desconto:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

No mesmo sentido é a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça(
STJ):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA À APÓLICE DE SEGURO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano moral.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.639/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024).

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, com termo inicial na data do último desconto
e, n
o caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que os descontos no holerite da apelada persistiram em 2023, sendo a ação ajuizada ainda no mesmo ano. (Id. 290855972, 290855980, 290855891, 290855982, 290855983
).

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A apelante invoca a incidência da prescrição quinquenal para limitar a devolução a valores pagos nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Embora o prazo prescricional aplicável seja, de fato, o quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC, é imperioso reconhecer que não se operou a prescrição total da pretensão.

A demanda foi proposta em 2023, e os descontos questionados continuaram a ocorrer até a propositura da ação. Na hipótese, trata-se de relação de trato sucessivo, com efeitos periódicos. Assim, a pretensão é plenamente exigível quanto às parcelas vincendas e àquelas não atingidas pelo lapso quinquenal (Id. 290855972, 290855980, 290855891, 290855982, 290855983).

Outrossim, no que tange às parcelas que eventualmente extrapolem o quinquênio, cumpre registrar que o Juízo
a quo
expressamente determinou que a devolução se restrinja aos valores comprovadamente descontados e que serão objeto de apuração em sede de liquidação.

Diante disso, a preliminar de prescrição quinquenal não tem o condão de afastar, de plano, a integralidade da condenação imposta.

Ante o exposto, AFASTO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da contratação de seguro de vida com descontos em folha de pagamento e a configuração de responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de suposta falsificação de assinatura da consumidora.

Trata-se de ação ajuizada por Ângela Santana de Oliveira, professora da rede pública, que alegou nunca ter contratado os serviços da ora apelante,
Sabemi
Seguradora S/A. Por conseguinte, requereu a declaração de inexistência do débito e do contrato, a restituição dos valores descontados em sua folha de pagamento desde 2012, bem como a indenização por danos morais.

É notório que a relação entre as partes é de consumo, incidindo a legislação consumerista, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva, na qual deve-se apenas analisar a conduta, o dano, e o nexo causal entre ambos, sendo prescindível a análise da culpa, nos termos do artigo 14, do CDC,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Do exame dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela apelante não foram
produzidos
pela apelada, evidenciando que esta jamais anuiu à contratação do seguro em questão. Igualmente, restou comprovada a realização de descontos no holerite da apelada (Id. 290856026, 290856027, 290855977, 290856069, 290855980, 290855891, 290855892, 290855983).

Diante desse quadro, incumbia à apelante comprovar a veracidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a tentativa de desqualificar o laudo pericial, apresentada no recurso se limitou apenas a impugnação genérica e dissociada dos elementos concretos constantes nos autos.

Acerca o tema, colhe-se a jurisprudência pátria:

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c./c. repetição de indébitos e pedido de danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de procedência para declarar a inexistência de contratação, condenar a ré a devolução simples de valores descontados e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00). Recurso da seguradora ré que não merece prosperar. Relação de consumo. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da autora, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Autora que negou a contratação. Seguradora que apresentou proposta sem a assinatura da autora, apenas com assinatura de suposto corretor habilitado, sem qualquer qualificação. Não comprovado envio prévio de proposta escrita (art. 759 do CC) e assinada pela segurada (art. 9o do DL 73/1966), que negou a contratação, inexistindo comprovação de mandato que validasse a representação pelo corretor, não demonstrado a anuência da consumidora à adesão ao contrato. Ré que não se interessou na produção de outras provas. Não comprovada a autenticidade do documento produzido pela seguradora (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ). Não demonstrada a contratação do seguro e autorização para débito automático mensal em conta corrente. Descontos indevidos. Autora que não se insurge contra a devolução de forma simples. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente sem autorização do cliente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e sem autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais. Quantum mantido. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO”
(
TJSP; Apelação
Cível 1001441-54.2023.8.26.0111; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024).

E ainda:

“
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Demanda declaratória negativa cumulada com pedido de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. Contratação fraudulenta em nome de particular, com desconto de valores em conta. Sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e o caráter indevido dos descontos feitos. Falta de demonstração efetiva da existência do vínculo, ônus que tocava à seguradora. Proposta de seguro assinada por corretor, sem prova de outorga de poderes da autora para tanto. Restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante o reconhecimento de conduta de má-fé. Dolo inequívoco da seguradora, que se baseou em contrato, afinal, inexistente e efetuou os descontos em benefício próprio. Inviabilidade, na data da r. sentença, da adoção da taxa Selic em substituição aos juros e à atualização monetária. Inteligência do art. 406 do CC c/c o 161, § 1o, do CTN. Precedentes do STJ. Juros moratórios, no tocante à restituição, incidentes da data do desconto. Súmula no 54 do STJ. Mora caracterizada no momento do ilícito. Sentença reformada quanto a esse aspecto e a devolução em dobro. Dano moral, por seu turno, não caracterizado. Propositura da demanda anos após o início dos descontos, com sugestão de que nem mesmo se tenha dado a autora conta do que ocorria. Inexistência de peculiar ou expressivo sofrimento a justificarem o sancionamento por ofensa a valores da personalidade. Omissão, durante todo esse intervalo de tempo, de qualquer reclamação perante a seguradora ou o banco. Decisão recorrida mantida quanto à denegação de indenização a esse título. Demanda parcialmente procedente, mas em maior extensão. Apelo da autora parcialmente provido e apelo da ré desprovido”
(
TJSP; Apelação
Cível 1028642-44.2023.8.26.0071; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024).

Assim, restou configurada a ausência de vínculo contratual legítimo.

No tocante à condenação por danos morais, sendo declarada a inexistência da contratação, os descontos indevidos realizados na conta da apelada, caracteriza situação ensejadora de reparação extrapatrimonial, por privá-la indevidamente de parte de seus rendimentos, essenciais à sua subsistência e à de sua família.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O dano moral, em casos como o presente, é considerado in
re

ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Esta C. Câmara, igualmente, possui entendimento consolidado no sentido de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar geram o direito à reparação por danos morais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do STJ)”
(TJMT, AP 1018865-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

No arbitramento do valor dos danos morais, consideram-se as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Cumpre, ainda, observar que o “quantum” não deve ser simbólico a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção tampouco exorbitante de modo a configurar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o valor fixado pela sentença, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado, proporcional, atende à dupla finalidade da indenização e está em consonância com os parâmetros comumente adotados por esta e. Câmara em casos análogos (Id. 290856075).

Da mesma forma, restou comprovado dano material, consubstanciado nos descontos indevidos nos holerites da apelada, o que autoriza a restituição dos valores pagos de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação de dolo por parte da apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024).

Portanto, é devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, de maneira a preservar o equilíbrio entre a recomposição patrimonial da parte lesada, apelada, e o respeito aos limites impostos pelo ordenamento jurídico ao instituto da repetição do indébito.

Assim, a manutenção integral da r. sentença se impõe como medida de rigor, em prestígio aos princípios da boa-fé, da confiança e da proteção ao consumidor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025